Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL. VICENTE PIRES. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. INTERDITADO PELO PODER PÚBLICO. INACESSÍVEL. INABITÁVEL. GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS. RISCO DE DESABAMENTO E DEMOLIÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PREJUDICADA, INCERTA E INEXEQUÍVEL. LUCROS CESSANTES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar de haver relação contratual entre as partes, a efetiva entrega do imóvel irregular pactuado, ante as peculiaridades do caso, deve ser julgada improcedente, por se encontrar a obrigação evidentemente prejudicada, incerta e inexequível, não sendo possível ao Judiciário compelir o réu a entregar unidade imobiliária que se encontra em empreendimento interditado pelo Poder Público, inacessível, inabitável, não passível de regularização, com graves problemas estruturais, com possibilidade de desabamento e demolição, sob pena de risco à própria integridade física do autor e de sua família.
2. O princípio do pacta sunt servanda não se mostra absoluto, devendo, ante as peculiaridades do caso, prevalecer o interesse público sobre a vontade das partes.
3. Os lucros cessantes, como uma das modalidades inerentes às perdas e danos, consistem naquilo que o credor deixou de lucrar em decorrência da inexecução contratual, conforme disposto nos artigos 402 e 403 do Código Civil.
4. Em razão do descumprimento do prazo para entrega do imóvel, deve o réu deve ser condenado ao pagamento de lucros cessantes.
5. Reformada a sentença, deve haver a readequação das verbas sucumbenciais à nova realidade processual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.